Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706229-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ETIFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tributário e processual civil. Execução fiscal. Composição passiva. Pessoa jurídica. Atividades paralisadas. Certidão de dívida ativa – CDA. Inserção de sócios como coobrigados. Ausência. Inclusão na angularidade passiva. Redirecionamento. Viabilidade. Condição. Comprovação de excesso ou abuso de poder. Prova. Ônus do fisco. Produção no ambiente do contraditório. Realização. Inexistência. Postulação levada a efeito sem a participação dos sócios e comprovação dos ilícitos imprecados. Presunção de extinção irregular em razão da subsistência de débito tributário e não localização no endereço indicado ao fisco. Inviabilidade. Sociedade empresarial. Ausência de comunicação ao fisco de não funcionamento no endereço originalmente informado ao órgão competente. Ausência. Ato omissivo. Responsabilização passiva dos sócios. Contraditório. Instauração. Direito subjetivo. Indispensabilidade. Redirecionamento automático. Impossibilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferira a pretensão que formulara o ente distrital almejando a inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento da execução fiscal, dos sócios-administradores da executada, de forma a serem responsabilizados pelo pagamento do débito tributário em execução, sob a ótica de que teria dissolução irregular da sociedade empresarial, pois não localizada no endereço fornecido à administração fazendária. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de o executivo fiscal ser redirecionado aos sócios-administradores da obrigada tributária executada, conquanto não constem do título executivo nem tenham participado da sua formatação, sob a ótica de que teria havido a dissolução irregular da empresa, induzindo gestão temerária, pois não localizada no seu domicílio fiscal. III. Razões de decidir 3. Conquanto viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitara a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 4. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não sendo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 5. Embora factível tecnicamente o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa executada, não figurando como coobrigado no título que aparelha a pretensão executória, a responsabilização solidária é condicionada à comprovação, pelo fisco, de que incidira, na gestão dos negócios sociais, em atos praticados com excesso de poder ou em confronto com o estabelecido na legislação ou no contrato social, não descerrando o encerramento das atividades e extinção da pessoa jurídica, conquanto com passivo em aberto, situação apta a aparelhar a responsabilização solidária se não evidenciadas aludidas condicionantes (CTN, art. 135, III). 6. A ausência de comunicação ao fisco de que a empresa não mais funciona no endereço informado ao órgão competente não configura fato gerador da obrigação tributária principal, consubstanciando, em verdade, obrigação acessória punível com multa pecuniária, ressoando inviável que, mediante inovação do previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário, seja criada nova modalidade de responsabilização tributária por omissão, relegando-se a autonomia patrimonial que demarca as pessoas do sócio e da empresa e criando-se presunção de dissolução irregular sem embasamento normativo. 7. A responsabilização do sócio não inserido no título executivo demanda instauração do contraditório, não podendo ser ultimada em razão da não localização da empresa em seu domicílio fiscal, até porque a própria formação do título demanda observância dessa salvaguarda, ressoando inviável o redirecionamento automático do executivo sem observância do contraditório e comprovação de que subsistem fatos a induzirem a extinção irregular da empresa excutida e/ou atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, consoante dispõe o legislador tributário codificado (CTN, art. 135, III). IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 134, 135,136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, inciso II, 8o, e 32, da Lei 8.934/1994, sustentando ser devido o direcionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa devedora, ao argumento de que a pessoa jurídica não foi encontrada no endereço constante em seu cadastro fiscal, ficando evidente a existência de indícios de dissolução irregular. Pontua que a manutenção do julgado fere o enunciado 435 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 134, 135,136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, inciso II, 8o, e 32, da Lei 8.934/1994, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: Na espécie, percebe-se que a irresignação do recorrente não merece prosperar, uma vez que afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à inviabilidade do redirecionamento da execução fiscal, haja vista a ausência de comprovação da dissolução irregular, bem como no tocante à inexistência de comprovação do liame entre as condutas ilícitas atribuídas aos sócios e o inadimplemento do tributo, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ. (REsp n. 2.161.057, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 12/09/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002